Tribunal: TJDFT
Processo: 0036108-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036108-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOSE MARIA DOS SANTOS GODINHO DESPACHO Intime-se o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência e o interesse no processamento do agravo em recurso especial interposto no ID 71267200, uma vez que a decisão de ID 70470004 admitiu o apelo especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007